Tribunal: TJDFT
Processo: 0763697-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS PERÍODOS REQUERIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.831,15, referente aos valores reconhecidos administrativamente de acertos financeiros decorrentes dos exercícios de 2015, 2016 e 2021. Em suas razões, o ente público assevera que os débitos estão prescritos, em face do que pretende a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da prescrição e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60249854) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 60249857).
3. No caso dos autos, em 13/12/2023 a Administração Pública emitiu declaração demonstrando que o servidor público tem créditos salariais a receber no valor R$ 4.831,15 referente aos exercícios de 2015, 2016 e 2021, conforme declaração de ID 60249848 - Pág. 6.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. Porém, ressalta-se que a parte autora comprovou o ajuizamento de ação referente ao Processo de Medida Cautelar de Produção de Provas n. 0717534-21.2022.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal em 16/11/2022 (ID 60249838 - Pág. 1 / Sentença ID 60249838 - Pág. 75), para o reconhecimento dos débitos de exercícios findos de 2015, 2016 e 2021 (ID 149501544 - Pág. 48). Assim, verifica-se que o autor tem direito aos valores a partir do exercício de 11/2017, tendo em vista que os créditos referentes aos anos anteriores foram fulminados pela prescrição quinquenal, quais sejam, o valor de R$ 1.603,97 referente ao exercício de 2016 e o valor de R$ 1.118,40 concernente ao exercício de 2015 (ID 60249848 - Pág. 7).
6. Em relação aos exercícios de 2015 e 2016, a declaração da Administração Pública, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição, não comprova sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) reconhecer a prescrição dos débitos referentes aos exercícios de 2015 e 2016, b) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.108,78, a título de dívidas do exercício de 2021. Sobre a atualização do débito deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.